Tribunal: TJDFT
Processo: 0716798-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE MÚTUO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. ÔNUS DA ELISÃO DO VÍCIO RESERVADO AO MUTUANTE (CPC, ART. 429, II). FRAUDE. ELISÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL. RATIFICAÇÃO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. QUALIFICAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. QUALIFICAÇÃO. DÉBITOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITOS INEXISTENTES E INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA AFETADA PELA FALHA. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO DO BANCO. DANO MORA. QUALIFICAÇÃO. REQUISITOS REALIZADOS (CC, ARTS. 186, 927 E 932; CDC, ART. 14). AFETAÇÃO DA CREDIBILIDADE, TRANQUILIDADE, AUTOESTIMA E PAZ DA LESADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, INÉPCIA DA INICIAL E CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTESSE DE AGIR. DEFESAS INDIRETAS DESPROVIDAS DE SUSTENTAÇÃO. REJEIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. REVOGAÇÃO. FORMULAÇÃO EM SEDE DE PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorada a sistemática procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Sob o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias inaugurado pelo novo estatuto processual, a decisão que, saneando o processo, rejeita, no trânsito processual, impugnação à gratuidade de justiça e arguição de inépcia da inicial, não está sujeita a recurso de agravo, e, não estando sujeita a preclusão, viável a devolução a reexame do decidido em sede de apelação (CPC, arts. 1.009, § 1o, e 1.015).
3. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
4. A presunção de miserabilidade jurídica que emana de declaração de pobreza firmada pela pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, não podendo ser desconsiderada com lastro na simples apreensão de que a contratação de mútuo bancário seria apta a irradiar dúvida sobre a situação afirmada pela parte postulante da benesse se não sobejam outros elementos indutores da remuneração que aufere e da sua efetiva situação financeira (CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o).
5. Emoldurando a inicial os fatos e fundamentos içados como lastro passível de aparelhar o direito material invocado e contemplando pedido que deriva linearmente do exposto, ensejando a ilação de que do nela fora alinhado deriva logicamente a conclusão que estampa, contemplando, ademais, prestação certa, estando, ainda, aparelhada com os documentos indispensáveis ao guarnecimento do aduzido com supedâneo material, permitindo ao acionado defender-se sem nenhuma dúvida sobre o que lhe fora direcionado e demandado, não padece de nenhum vício ou lacuna aptos a ensejarem sua qualificação como inepta (CPC, art. 319).
6. O interesse de agir se descortina quando o instrumento manejado é adequado para perseguição da prestação almejada e, ademais, é útil, necessário e indispensável para obtenção do almejado, derivando dessas premissas que, afigurando-se a ação manejada adequada ao fim almejado, necessária, útil e indispensável para obtenção da prestação, o que é denotado pela própria postura assumida pela parte ré ao defender a rejeição dos pedidos formulados, o interesse de agir da parte autora ressoa indene, determinando a deflagração da relação processual e a resolução da lide sob a ótica do direito material, ou seja, mediante provimento meritório.
7. Consoante o balizamento legal determinado pelo novel regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, a decisão que versa sobre tutela provisória é passível de reexame imediato via de agravo de instrumento, estando sujeita, portanto, à preclusão, tornando inviável que o inconformismo da parte ré defronte a concessão da prestação antecipatória à autora seja formulada em sede de preliminar no apelo que interpusera, porquanto já acobertada pela preclusão, aliado à impropriedade de se debater a matéria de forma destacada da resolução do mérito, pois, resolvida a questão pela sentença, deverá ser objeto de resolução de mérito (CPC, art. 1.015, I).
8. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato bancário de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelo crédito confiado e pelas consequências dele oriundas, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os.
9. Apurada de forma incontrastável a fraude que vitimara a consumidora, pois ratificada pela prova pericial produzida no trânsito processual, que testificara que a chancela aposta no instrumento negocial impugnado não derivara do seu punho, o banco, como protagonista do ilícito, deve ser responsabilizado pelo havido, pois compreendido o havido pelos riscos inerentes às atividades que desenvolve, irradiando a presença de todos os pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil – CC, arts. 186, 927 e 932; CDC, art. 14 -, ensejando que, a par de assumir a declaração da inexistência do débito derivado do contrato fraudado, compense os danos morais que provocara à vitimada pela falha em que incidira.
10. Aferidas a ilegitimidade do contrato de empréstimo por ter emergido de fraude, e sua consequente nulidade, a par da declaração da inexistência dos débitos dele derivados, deve a consumidora afetada pela falha ser compensada pelos efeitos que experimentara, à medida em que a cobrança de débito inexistente e a anotação de seu nome em cadastro de inadimplentes vulnerara sua intangibilidade pessoal e afetara sua credibilidade, sujeitando-a, ademais, a constrangimentos, aborrecimentos, dissabores, incômodos e humilhações que exorbitam os fatos cotidianos da vida, caracterizando-se como fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
11. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro - integridade física, dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. -, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
12. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.
13. Encerrando a ação pretensão de natureza declaratória e condenatória e acolhido o pedido, os honorários advocatícios devidos aos patronos da parte autora como contrapartida pelos serviços que realizaram, ponderados os trabalhos efetivamente executados, o zelo com que se portaram, o local e tempo de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, devem necessariamente ser mensurados em percentual incidente sobre o valor da condenação e do proveito econômico obtido, ensejando que sejam mantidos quando fixados no patamar mínimo estabelecido pelo legislador - 10% (dez por cento) -, consoante a regulação legal (CPC, art. 85, §2o).
14. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
15. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.